Tribunal: TJSP
Processo: 2116309-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Multa administrativa imposta em razão de infração a normas de direito do consumidor - Procon – Ação anulatória – Liminar indeferida – Ausência de depósito judicial integral do valor - Ex vi da inteligência do artigo 38 da Lei no 6.830/80 e Súmula n. 112 do STJ – Impertinente a adoção do artigo 330 do Código de Processo Civil, pelo fato de que a norma geral não

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Multa administrativa imposta em razão de infração a normas de direito do consumidor - Procon – Ação anulatória – Liminar indeferida – Ausência de depósito judicial integral do valor - Ex vi da inteligência do artigo 38 da Lei no 6.830/80 e Súmula n. 112 do STJ – Impertinente a adoção do artigo 330 do Código de Processo Civil, pelo fato de que a norma geral não derroga a norma especial – lex posterior generalis non derrogat legi priori speciali – Prevalência do regramento geral da matéria fiscal, ainda se tratar de multa infracional - Subsunção ao disposto ao artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Decisão mantida.

Nega-se provimento ao recurso.